Tribunal: TJES
Processo: 5005915-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005915-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELY MARIA FRIZZERA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação à recorrente da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. Declaratórios no Ag. Int. no Ag. de Inst. nº 5005915-09.2024.8.08.0000

Embargante:

Suely Maria Frizzera

Embargado:

Município de Viana/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão ID. 9845687 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão ID. 8548211, por meio da qual neguei provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, com base no art. 932, IV, “a”, do CPC, por estar o recurso em manifesto confronto com súmula do e. STJ.

Em suas razões, a embargante alega que o julgado incorreu em omissão
“[...]quanto à possibilidade dos honorários advocatícios previstos no §7º do art. 85 do CPC[...].”
(ID. 10191880)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo
(ID. 10881990).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o julgado incorreu em omissão
“[...]quanto à possibilidade dos honorários advocatícios previstos no §7º do art. 85 do CPC[...].”
(ID. 10191880)

Entretanto, o acórdão embargado manteve a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, ao pálio de que a decisão proferida pelo juízo de origem se demonstra acertada, pois a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo agravado não enseja a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, salientando, ademais, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, remanesce hígida a súmula nº 519, do e. STJ, segundo a qual
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

Não fosse o bastante, a discussão acerca da possibilidade ou não de incidência do art. 85, §7º, do CPC, apenas foi aduzida pela parte quando da oposição do recurso integrativo, denotando evidente inovação recursal.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
,
advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 10.12.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.